Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722661-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CRISTINA ALVES RODRIGUES MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO EM RAZÃO DO IRDR 21. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PARA A QUAL DADA RESPOSTA JURISDICIONAL DEFINITIVA. DECISÃO SOBRE QUE NÃO MAIS CABE RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE AFIRMADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decisão colegiada transitada em julgado (Acórdão n. 1742126 proferido na apelação n. 0716827-53.2022.8.07.0018) esta 1a Turma Cível reconheceu a legitimidade da parte agravada para figurar no polo ativo do presente cumprimento individual de sentença por ter ela ingressado no quadro de servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal e sido posteriormente integrada ao quadro de pessoal do ente público distrital por força do Decreto Distrital 21.396/2000, passando então a ser representada pelo SINDIRETA e, por conseguinte, beneficiada pelo título judicial constituído na ação coletiva n. 32.159/1997. Não tem cabimento, portanto, o pedido de sobrestamento do curso do processo em razão do IRDR 21. 2. Como imperativo de segurança jurídica as matérias de ordem pública já decididas não podem ser revisitadas. Do contrário, comprometida estaria a estabilidade das situações processuais, a qual decorre de imprescindível ordenação do processo para seu regular desenvolvimento; grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica; além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Não só. Por força da preclusão consumativa, ficam estabilizados os critérios definidos para a matéria de ordem pública examinada em provimento judicial anterior não recorrido (artigos 505 e 507 CPC), o que atrai a preclusão temporal de modo a impedir que em qualquer tempo e grau de jurisdição sejam submetidas à apreciação do Juiz matérias de ordem pública para as quais acha resposta jurisdicional definitiva, assim entendida aquela contra a qual não mais caiba recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, enfatizando ser necessária a suspensão do processo, em razão da determinação contida no IRDR 21. Afirma que o título executivo judicial constituído nos autos da AC no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente e a extinção da execução. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 66530594): No que concerne ao argumento de que não precluem matérias de ordem pública como a atinente à legitimidade ad causam, sem razão o ente distrital porque estão submetidas ao instituto da preclusão as questões de ordem pública discutidas e examinadas pelo magistrado, mas não impugnadas em tempo oportuno. Essa a hipótese dos autos. Não podem as partes rediscutir o tema julgado no acórdão não atacado pelo recurso próprio (art. 507 CPC) e tampouco pode o magistrado apreciá-las ao fundamento de que de ofício podem ser conhecidas as questões de ordem pública. Efetivamente, como imperativo de segurança jurídica as matérias de ordem pública já decididas não podem ser revisitadas. Do contrário, comprometida estaria a estabilidade das situações processuais, a qual decorre de imprescindível ordenação do processo para seu regular desenvolvimento; grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica; além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Por força da preclusão consumativa, ficam estabilizados os critérios definidos para a matéria de ordem pública examinada em provimento judicial anterior não recorrido (artigos 505 e 507 CPC), o que atrai a preclusão temporal de modo a impedir que em qualquer tempo e grau de jurisdição sejam submetidas à apreciação do Juiz matérias de ordem pública para as quais acha resposta jurisdicional definitiva, assim entendida aquela contra a qual não mais caiba recurso. (...) Irretocável, portanto, a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do IRDR 21. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015